Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014861-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SILENE CATARINA DE LIMA - CPF: 790.655.201-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão motivo pelo qual a sua ausência acarreta o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1014861-87.2020.8.11.0002, movida em face de SILENE CATARINA DE LIMA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de constituição em mora do devedor.

Em síntese, esclarece o banco recorrente que notificou a parte ré/apelada no mesmo endereço indicado no contrato, contudo a notificação retornou com a informação de “endereço insuficiente”, de modo que foi enviada nova notificação a endereço diverso, restando, esta, positiva.

Entende ter preenchido os requisitos para a propositura da demanda e, deste modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Determina o Decreto-lei no 911/1.969 que o proprietário fiduciário poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.

No caso, a primeira notificação encaminhada para o endereço do devedor, indicado no contrato, retornou com o motivo “Endereço Insuficiente” (Id. n.o 60954450 - pág. 12).

A segunda notificação extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato celebrado entre as partes, sendo recebida por pessoa estranha aos autos (Id. n.o 60954450 - pág. 10).

O douto Julgador
a quo
, ainda concedeu prazo para que a instituição financeira recorrente procedesse com a correta constituição em mora, sendo que esta argumentou já assim ter feito (Id. n.o 60954457). Além disso, não houve o protesto do título por edital.

Ora, a comprovação da mora, exigência do Decreto-lei no 911/69, tem a finalidade de possibilitar que o devedor fiduciário pague seu débito para que não seja surpreendido com a apreensão do bem.

Logo, nas hipóteses em que a mora não for comprovada, o processo deve ser extinto, em razão do não cumprimento das disposições do §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/1.969, o que impõe a manutenção da sentença de extinção do feito.

Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.“1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de
notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sem honorários recursais face à ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021